Tribunal: TJSP
Processo: 2161606-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TUTELA – tutela indeferida em primeiro grau - ação de obrigação de fazer – prestação de serviços de serviços educacionais recurso da autora - insurgência – pretensão à redução do valor da das mensalidades em razão da pandemia e o direito à matrícula - descabimento - inadimplência confessada pela autora - ausência de pressupostos que não autorizam o provimento antecipatório, nos termos do

Ementa:
TUTELA – tutela indeferida em primeiro grau - ação de obrigação de fazer – prestação de serviços de serviços educacionais recurso da autora - insurgência – pretensão à redução do valor da das mensalidades em razão da pandemia e o direito à matrícula - descabimento - inadimplência confessada pela autora - ausência de pressupostos que não autorizam o provimento antecipatório, nos termos do art. 300 do NCPC - "pacta sunt servanda" – mera alteração da forma como as aulas são ministradas pela ré que não tem o condão de afastar o dever de pagar valores daquilo que foi acordado – necessidade do contraditório e da dilação probatória - decisão mantida - recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161606-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante KAROLINE
DE SÁ SANTOS, é agravado UNINOVE - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE
JULHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161606-08.2020.8.26.0000 -Voto no 18211 - abo
2
VOTO No: 18211
COMARCA: São Paulo Foro Regional de São Miguel Paulista 3a Vara Cível
AGTE. : Karoline de Sá Santos
AGDO. : Uninove Associação Educacional Nove de Julho
TUTELA tutela indeferida em primeiro grau - ação de
obrigação de fazer
prestação de serviços de serviços
educacionais recurso da autora - insurgência pretensão à
redução do valor da das mensalidades em razão da pandemia e
o direito à matrícula - descabimento - inadimplência
confessada pela autora - ausência de pressupostos que não
autorizam o provimento antecipatório, nos termos do art. 300
do NCPC - “pacta sunt servanda” mera alteração da forma
como as aulas são ministradas pela ré que não tem o condão de
afastar o dever de pagar valores daquilo que foi acordado
necessidade do contraditório e da dilação probatória - decisão
mantida - recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161606-08.2020.8.26.0000 -Voto no 18211 - abo
3
Recurso à r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito, Dra.
Patrícia Persicano Pires, de fls. 88/89, que, nos autos da ação de obrigação de
fazer ajuizada pela agravante, indeferiu a tutela almejada. Busca a autora a
reforma do decidido.
Recurso remetido diretamente a julgamento, ausente prejuízo à
parte adversa.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer proposta por
Karoline de Sá Santos em face de Uninove Associação Educacional Nove de
Julho.
Alega a autora recorrente, na exordial, ser estudante de Medicina,
terceiro semestre, junto à instituição de ensino ré.
Informa que em decorrência da pandemia do COVID-19 que
acometeu a cidade de São Paulo e todo o País, as aulas presenciais foram
suspensas.
A ré permaneceu fechada e sem qualquer prestação de serviços
até a data de 25/03/2020, quando a partir de então implantou aulas na
modalidade “online /remota”, com os alunos em casa e os professores tentando
se adequar aos sistemas digitais.
E em 24/06/2020 houve assembleia realizada pela ré, onde nessa
deliberou-se que não haverá o retorno às aulas presenciais no segundo semestre
desse ano de 2020.
A implantação das aulas “on-line” foi a alternativa encontrada
para manter o curso superior em andamento.
Ocorre que os pais da autora não vêm logrando êxito em adimplir
a integralidade da mensalidade do curso de medicina, mensalidade essa que
possui valor elevado de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos Reais), ensejando
no não pagamento das mensalidades dos meses de abril, maio e junho de 2020.
Salienta que a ré teve e tem expressiva redução de custos
operacionais em virtude do fechamento de seu estabelecimento (energia, água,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161606-08.2020.8.26.0000 -Voto no 18211 - abo
4
serviços terceirizados de limpeza e vigilância, salários de funcionários). De forma
inversa, a autora e seus responsáveis financeiros passaram a ter redução de
seus ganhos, e bem ainda um aumento dos mesmos custos com energia, água,
alimentação, internet, material didático, etc.
Tentou junto à ré, assim como vários outros colegas de classe
que estão na mesma situação, uma composição com a Requerida, solicitando a
concessão de isenção de até 50% da mensalidade. Sem resultado, contudo.
Aduz ainda que a ré se recusou a realizar a rematrícula da autora
para esse segundo semestre, quando a mesma irá cursar o 4o semestre do curso
de medicina, ao argumento de que a autora somente poderá realizar a
rematrícula mediante a quitação.
Inconformada, a autora ajuizou a presente ação com pedido de
concessão de tutela antecipada para concessão de redução de 50% (cinquenta
por cento) do valor das parcelas/mensalidades até o término das restrições
determinadas pelos órgãos governamentais, bem ainda autorização para
matrícula sem que lhe seja exigido o pagamento integral das mensalidades
vencidas.
Sobreveio a seguinte decisão de fls. 88/89:
“Vistos.
(...)
Aduz a autora, discente do curso de medicina ministrado pela ré, que o
contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre partes
tornou-se oneroso em razão da alteração unilateral de cláusulas
contratuais, tendo em vista a situação econômica e de saúde na
sociedade brasileira causada pela pandemia (COVID-19), razão pela qual
pugna pela tutela de urgência para a redução de 50% (cinquenta por
cento) do valor das parcelas/mensalidades até o término das restrições
determinadas pelos órgãos governamentais, bem ainda autorização para
matrícula sem que lhe seja exigido o pagamento integral das
mensalidades vencidas.
Sem embargo das alegações da autora, em fase de cognição sumária,
reputo prudente aguardar-se a formação do contraditório, notadamente
em razão da mora assumida desde abril do corrente ano, daí porque
indefiro a tutela de urgência alvitrada, já que a modificação do contrato
deve advir, senão da lei, da vontade dos contratantes.
Anoto que, a respeito do estado emergencial provocado pela pandemia
Covid-19 (coronavírus), vale dizer que a Lei no 14.010, de 10 de junho de
2020, ao dispor sobre a 'Regime Jurídico Emergencial e Transitório das
relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do
coronavírus (Covid-19)' , não dispõe sobre o caso trazido em tela pela
autora, de modo que as relações entre os particulares seguirão, aqui, o
regime de direito privado insculpido pelo Código Civil e Código de Defesa
do Consumidor, ressalvadas as poucas alterações que sofreram até 30 de
outubro de 2020, de nenhuma relevância para a situação narrada.
Outrossim, as questões trazidas pela autora transitam na própria
administração da Universidade que goza de autonomia administrativa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161606-08.2020.8.26.0000 -Voto no 18211 - abo
5
financeira para gestão, além de ter seus preços regulados pela própria
oferta e demanda do mercado em que atua, já que é particular.
Quanto ao currículo, envolvendo aulas de laboratório, práticas funcionais,
bibliotecas, é certo que a ré sequer foi ouvida em contraditório. A autora
parte do pressuposto de que todas essas fases práticas do curso de
medicina, enquanto pendente o estado pandêmico da Covid-19,
simplesmente serão suprimidas de seu currículo como se a gestão da
universidade, dentro de seu âmbito da administração da grade
educacional, jamais pudesse repor tais atividades presenciais.
A propósito, o documento de fl. 36 indica que as atividades práticas serão
repostas no primeiro semestre de 2021, priorizando, neste momento 'e
por razões de força maior' a aplicação de atividades teórico-cognitivas.
Mas, ainda que assim não fosse, tais hipóteses, porque ainda incipientes
no processo, não podem servir de suporte para o pedido de tutela initio
litis, pois desprovidas de verossimilhança, bem como do conhecimento
aprofundado sobre a real magnitude do problema colocado e das
admissíveis soluções que atendam ambos os lados.
Em caso semelhante, já se decidiu:
'Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória. Suspensão de
cobrança de mensalidades, ou redução drástica de seu valor, em razão da
pandemia de novo coronavírus. Tutela provisória. Requisitos ausentes.
Agravo de instrumento improvido'. (TJSP; Agravo de Instrumento
2097661-47.2020.8.26.0000; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador:
26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/06/2020; Data de Registro: 05/06/2020)
(...)
Int.”
Recorre a autora contra tal decisão.
Entende que os requisitos do art. 300 do CPC foram preenchidos,
devendo ser observada a incidência de normas que assegurem o equilíbrio entre
as partes da relação contratual, nos termos do artigo 4o, I e III da Lei 8078/90.
E que a pandemia pode ser equiparada a caso fortuito ou força
maior.
Reitera todas as teses ventiladas na exordial como razão de
concessão da tutela almejada.
É a síntese da defesa recursal.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o
permissivo do artigo 1015, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.
A norma do art. 300 do Código de Processo Civil/2015 reclama
para deferimento de antecipação de tutela que haja elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Assim, não restaram presentes os pressupostos do art. 300 do
CPC/2015 (correspondente ao art. 273 do CPC/1973) para o deferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161606-08.2020.8.26.0000 -Voto no 18211 - abo
6
tutela de urgência pleiteada pela autora.
Confira-se:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.
E da leitura do r. despacho agravado, verifica-se que a MM. Juíza
bem analisou a pretensão.
Isso porque a autora afirmou expressamente estar inadimplente
com as mensalidades.
Necessário pontuar que os serviços educacionais estão sendo
prestados pela ré, ainda que não da forma esperada pela autora. E, por
conseguinte, a cobrança da mensalidade é devida, a princípio.
E nessa ordem das idéias, de mister o contraditório, sob pena de
ofensa ao princípio da “pacta sunt servanda”.
Não há como alterar unilateralmente as cláusulas contratuais,
sem a oitiva da parte contrária.
Ademais, há os efeitos da mora, confessada expressamente pela
autora.
Daí impera a manutenção do r. despacho.
Por outro lado, os argumentos da recorrente não admitem
estabelecer-se sólida convicção no sentido de que a realidade fática pode ser
como a descreve o autor ou, como dito pela lei, não há elementos sólidos para o
assentamento desde já do tal “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo” (art. 300 do já aludido Novo Código de Processo Civil).
E para isso, mostra-se fundamental, portanto, que seja
oportunizado o contraditório e realizada a instrução probatória (se necessário for)
a fim de averiguar a legalidade das cobranças.
Assim, da narrativa dos fatos na inicial não se evidenciou
qualquer perigo de dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161606-08.2020.8.26.0000 -Voto no 18211 - abo
7
Desta forma, diante dos contornos multifacetados do litígio, resta
prudente manter-se a r. decisão de primeiro grau e o “status quo ante”, devendo
ser aguardado o contraditório e dilação probatória a fim de averiguar com quem
está a razão.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator